Tribunal: TJMT
Processo: 1025744-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025744-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CRISLIENE FLAVIA DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 001.942.111-77 (APELADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.857.331-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. APURAÇÃO DE SALDO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. EXPURGO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO PRESTANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em virtude de sentença proferida em Ação de Exigir Contas ajuizada em razão de contrato de financiamento com alienação fiduciária, após busca e apreensão e venda extrajudicial do veículo, na qual se julgou conjuntamente as fases do procedimento, expurgaram-se despesas extrajudiciais não comprovadas e se apurou saldo credor em favor da autora, com condenação da instituição financeira ao pagamento do montante correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir os limites cognitivos da segunda fase da ação de exigir contas; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita; (iii) determinar se há deficiência de fundamentação no cálculo do saldo; (iv) verificar eventual nulidade por ausência de enfrentamento de teses defensivas; (v) analisar a adequação do prazo e da forma de prestação de contas; (vi) aferir a regularidade da condenação em custas e honorários;

(vii) definir a correta distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A segunda fase da Ação de Exigir Contas possui cognição ampla e permite ao julgador verificar a regularidade, correção e comprovação dos lançamentos, não se limitando à mera homologação formal.

4. A impugnação específica de despesas desacompanhadas de prova documental autoriza seu expurgo, pois alegações desacompanhadas de comprovação não configuram prestação de contas válida.

5. A sentença não incorre em julgamento
extra petita
, pois a condenação ao pagamento do saldo decorre de pedido expresso e da própria natureza do procedimento, nos termos do art. 552 do CPC.

6. O cálculo do saldo credor é adequadamente fundamentado quando baseado em operação aritmética simples, extraída de documentos constantes dos autos, sendo desnecessária formalização complexa quando inexistente controvérsia técnica concreta.

7. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando as teses defensivas não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada ou são implicitamente afastadas pela fundamentação.

8. A alegação de inadequação de prazo e forma de prestação de contas resta prejudicada diante da aglutinação das fases processuais com apresentação espontânea das contas.

9.A condenação em custas e honorários observa o princípio da causalidade, pois a falta de prestação adequada de contas na via extrajudicial motivou a propositura da demanda.

10. O ônus da prova das despesas lançadas incumbe ao prestante das contas, por se tratar de fato impeditivo do direito ao saldo credor e por estar sob seu domínio informacional exclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A segunda fase da Ação de Exigir Contas admite controle substancial da regularidade e comprovação dos lançamentos apresentados. 2. A falta de comprovação documental de despesas autoriza seu expurgo do cálculo do saldo. 3. A sentença que apura saldo e condena ao pagamento não configura julgamento extra petita, por decorrer da natureza do procedimento. 4. O ônus de comprovar despesas lançadas incumbe ao prestante das contas. 5. A parte que não presta contas adequadamente na via extrajudicial responde pelos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 6o, 85, §§2o e 11, 141, 373, 489, §1o, 492, 550 a 552; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §5o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Cível no 0829229-27.2021.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 24.04.2024; TJSP, Apelação Cível no 1001058-79.2021.8.26.0650, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Volkswagen S.A.
em face da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por
Crisliene Flávia de Oliveira Brito
.

A Juíza
a quo
, reconhecendo a possibilidade de julgamento conjunto das duas fases do procedimento de exigir contas, dado que o Réu espontaneamente apresentou as contas já na contestação, declarou superada a primeira fase e passou ao julgamento do mérito da segunda, concluindo que o Banco não comprovou documentalmente as despesas extrajudiciais no valor de R$ 8.773,14 (oito mil, setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos), razão pela qual as expurgou do cálculo.

Realizando o encontro de contas entre o valor bruto obtido com o leilão (R$ 40.300,00) e o saldo devedor contratual (R$ 33.299,67), apurou saldo credor em favor da Autora no montante de R$ 7.000,33 (sete mil reais e trintas e três centavos), condenando a instituição financeira ao pagamento desse valor, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da venda do veículo e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Condenou, ainda, o Réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o
Banco Volkswagen S.A.
sustenta, em síntese, que a Ação de Exigir Contas não constituiria via adequada para a revisão material dos lançamentos por ela apresentados, porquanto a cognição judicial na segunda fase do procedimento bifásico estaria limitada à verificação formal das contas e à apuração aritmética do saldo, desde que houvesse impugnação técnica, individualizada e fundamentada por parte da Autora.

Afirma, ainda, que a sentença teria incorrido em julgamento
extra petita
ao declarar saldo credor e condenar o Banco ao pagamento de quantia que não teria sido expressamente requerida na petição inicial, extrapolando os limites objetivos da demanda e violando os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Ressalta que o cálculo do saldo credor no valor de R$ 7.000,33 (sete mil reais e trinta e três centavos) padeceria de erro metodológico e ausência de fundamentação adequada, por não apresentar memória discriminada, critérios objetivos ou metodologia contábil minimamente identificável, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Alega, ademais, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que a Juíza de primeiro grau não teria enfrentado teses defensivas relevantes, nomeadamente a inexistência de relação jurídica de administração de bens alheios, a inadequação da via processual eleita, o cumprimento do dever informativo previsto no Decreto-Lei n.o 911/69 e a falta de previsão legal para prestação de contas na forma mercantil exigida.

Impugna, ainda, o prazo e a forma de prestação de contas fixados na sentença, reputando-os excessivos e desproporcionais à luz dos princípios da razoabilidade e da cooperação processual consagrados no art. 6o do Código de Processo Civil.

Insurge-se, igualmente, contra a condenação em custas e honorários advocatícios, ao fundamento de que não teria dado causa à propositura da demanda, por não haver se recusado a prestar informações nem adotado conduta abusiva ou omissiva injustificada.

Por fim, aduz que a sentença teria operado inversão indevida do ônus da prova em seu desfavor, ao exigir comprovação documental minuciosa das despesas extrajudiciais sem que a Autora tivesse demonstrado minimamente a irregularidade dos lançamentos, em violação ao art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no Id. 354836879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Crisliene Flávia de Oliveira Brito
ajuizou Ação de Exigir Contas em face do
Banco Volkswagen S.A.,
objetivando a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, cujo valor total era de R$ 35.043,12 (trinta e cinco mil, quarenta e três reais e doze centavos), previsto para pagamento em 36 parcelas mensais.

Em razão do inadimplemento da Autora, a instituição financeira promoveu Ação de Busca e Apreensão, que resultou na consolidação da propriedade do bem em seu favor e em sua posterior alienação em leilão pelo valor bruto de R$ 40.300,00 (quarenta mil e trezentos reais).

Sustentou a Autora que fazia jus à prestação de contas detalhada sobre o resultado da venda, informando os valores arrecadados, as despesas efetivamente realizadas e o saldo remanescente em seu favor, requerendo, entre outros pedidos, expressamente, a condenação do Banco ao pagamento dos valores remanescentes apurados, devidamente atualizados e corrigidos monetariamente na forma da lei.

A instituição financeira apresentou contestação, reconhecendo o dever de prestar contas e acostando a nota de venda do veículo em leilão e a planilha de evolução do débito, por meio das quais afirmou existir saldo devedor remanescente em seu favor no montante de R$ 5.911,16 (cinco mil, novecentos e onze reais e dezesseis centavos).

A Autora impugnou as contas, apontando especificamente a ausência de comprovação documental das despesas e a falta de clareza na prestação apresentada.

Ao analisar o feito, a Juíza de primeiro grau, reconhecendo a possibilidade de julgamento conjunto das duas fases do procedimento, dado que o Réu apresentou as contas espontaneamente na própria contestação, declarou superada a primeira fase e passou ao julgamento do mérito da segunda, concluindo que o Banco não comprovou as despesas extrajudiciais de R$ 8.773,14 (
oito mil, setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos
) e determinou seu expurgo do cálculo.

Realizando o encontro de contas entre o valor bruto obtido com o leilão (R$ 40.300,00) e o saldo devedor contratual (R$ 33.299,67), apurou saldo credor em favor da Autora no montante de R$ 7.000,33 (sete mil reais e trinta e três centavos), condenando a instituição financeira ao pagamento desse valor, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da venda e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira interpôs este Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, a sete questões que serão examinadas individualmente: (i) os limites cognitivos da ação de exigir contas na segunda fase; (ii) a alegada ocorrência de julgamento extra petita; (iii) a suficiência da fundamentação do cálculo do saldo credor; (iv) a suposta nulidade por omissão de teses defensivas; (v) a adequação do prazo e da forma exigidos para a prestação de contas; (vi) a regularidade da condenação em custas e honorários; e (vii) a distribuição do ônus da prova no procedimento bifásico.

Da adequação da via processual e dos limites cognitivos da segunda fase:

O Apelante sustenta que a sentença teria incorrido em vício estrutural ao utilizar a Ação de Exigir Contas como instrumento para revisão material dos lançamentos por ele apresentados, extrapolando os limites cognitivos do procedimento previsto nos arts. 550 a 552 do Código de Processo Civil.

A tese não merece acolhimento, e padece de equívoco fundamental tanto na premissa processual quanto na análise dos fatos.

Sob o aspecto processual, a ação de exigir contas tem por finalidade não apenas verificar se as contas foram formalmente apresentadas, mas apurar, de forma definitiva, quem é o credor e qual o montante do saldo resultante do encontro de contas.

É justamente o que dispõe o art. 552 do CPC, ao estabelecer que a sentença apurara o saldo e constituirá de pleno direito o título executivo judicial. A segunda fase não é mera homologação das contas apresentadas pelo Réu: é julgamento substancial sobre sua regularidade, correção e completude.

Não existe limitação cognitiva que impeça o julgador de verificar se os débitos lançados pelo prestante encontram respaldo documental suficiente, ao contrário, essa verificação é o objeto próprio da segunda fase.

Sob o aspecto fático, a Autora não formulou impugnação genérica. Sua insurgência dirigiu-se com precisão a um lançamento determinado: a rubrica de despesas extrajudiciais no valor de R$ 8.773,14 (oito mil, setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos), que o Banco pretendia deduzir do valor da venda sem apresentar qualquer comprovante, recibo ou nota fiscal.

Trata-se de impugnação específica, com indicação expressa do lançamento questionado e da razão objetiva da inconformidade, atendendo rigorosamente ao art. 550, §3o, do Código de Processo Civil.

O Apelante confunde dois fenômenos completamente distintos: de um lado, a revisão do conteúdo econômico de lançamentos devidamente comprovados, hipótese que eventualmente poderia extrapolar o âmbito da ação de exigir contas; de outro, o simples afastamento de valores cuja apresentação se limita a relatório interno, sem qualquer substrato documental.

No segundo caso, não se está revendo o mérito econômico de uma despesa: está-se constatando, objetivamente, que aquela despesa não foi demonstrada e, por isso, não pode ser deduzida em detrimento do consumidor.

O Banco que afirma ter despendido determinada quantia, mas não produz nenhum documento que demonstre esse dispêndio, não apresentou contas: apresentou alegação. E a segunda fase da Ação de Exigir Contas serve precisamente para distinguir uma coisa da outra.

Assim, rejeita-se a primeira tese recursal.

Do suposto julgamento extra petita:

Esta é, de todas as teses que integram o recurso, a que mais diretamente colide com os elementos objetivos dos autos, sendo suficiente a leitura da petição inicial para afastá-la.

A Autora formulou, no item "e" de seus pedidos, requerimento expresso de condenação do Banco ao pagamento de valores remanescentes provenientes da venda extrajudicial, devidamente atualizados e corrigidos monetariamente na forma da lei.

O pedido condenatório está textualmente deduzido na inicial, sem qualquer ambiguidade. A sentença, ao apurar o saldo e condenar o Banco ao respectivo pagamento, deferiu exatamente o que foi requerido.

Inexiste, por consequência lógica, julgamento extra petita.

Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas por argumentação, a própria estrutura legal do procedimento impede o reconhecimento do vício apontado.

O art. 552 do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. A formação do título executivo com condenação ao pagamento do saldo apurado é consequência legal necessária e inafastável do julgamento da segunda fase.

A Ação de Exigir Contas não é Ação meramente declaratória: ela tem natureza condenatória ínsita, porquanto sua finalidade última é exatamente a constituição de título executivo em favor de quem se revelar credor ao final do encontro de contas. Exigir que o Autor postule separada e expressamente a condenação ao pagamento seria contraditório com a própria lógica do procedimento especial.

Rejeito, portanto, a segunda tese recursal.

Do suposto erro metodológico e ausência de fundamentação no cálculo:

O Apelante afirma que a sentença padeceria de deficiência metodológica ao apurar o saldo credor de R$ 7.000,33 (sete mil reais e trinta e três centavos), por não ter apresentado memória discriminada ou metodologia contábil suficientemente detalhada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Ao se examinar o caso concreto, contudo, constata-se que a operação realizada pela sentença é simples, direta e inteiramente verificável a partir dos próprios documentos juntados pela instituição financeira.

A sentença consignou três valores: o valor bruto obtido com a venda do veículo em leilão, de R$ 40.300,00 (quarenta mil e trezentos reais), extraído do documento de leilão acostado pelo próprio Banco; o saldo devedor contratual de R$ 33.299,67 (trinta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), extraído da planilha de evolução do débito apresentada pela instituição financeira em sua contestação; e o valor das despesas extrajudiciais não comprovadas de R$ 8.773,14 (oito mil, setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos), que foram expurgadas.

A operação aritmética é elementar: subtraindo-se do valor do leilão o saldo devedor contratual, obtém-se o resultado de R$ 7.000,33 (sete mil reais e trinta e três centavos) em favor da Autora, resultado perfeitamente reproduzível por qualquer pessoa que leia a sentença e tenha acesso aos documentos constantes dos autos, documentos produzidos e juntados pela própria instituição financeira.

Importa registrar, ademais, que o Apelante não indica qual seria o cálculo correto, quais os critérios que deveriam ter sido utilizados, ou qual memória de cálculo alternativa apresentaria.

Limita-se a afirmar que a sentença é opaca, sem demonstrar que o resultado é incorreto ou que haveria erro aritmético. A argumentação, desacompanhada de cálculo alternativo ou de indicação de inconsistência específica, revela-se retórica processual desprovida de substrato técnico concreto.

Rejeito, portanto, a terceira tese recursal.

Da suposta nulidade por ausência de fundamentação sobre teses defensivas:

O Apelante sustenta que a sentença seria nula por não ter enfrentado argumentos relevantes de sua defesa: a inexistência de relação jurídica de administração de bens alheios, a inadequação da via processual eleita, o cumprimento do dever informativo do Decreto-Lei n.o 911/69 e a ausência de previsão legal para contas na forma mercantil.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e densificado no art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil impõe ao julgador o enfrentamento dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Tal exigência, contudo, não se confunde com o dever de responder exaustivamente a todos os argumentos lançados pelas partes, especialmente quando partem de premissas equivocadas ou não guardam aptidão lógica para alterar o desfecho da demanda.

No que tange à inexistência de relação jurídica de administração de bens alheios, a premissa é equivocada porque o dever de prestar contas decorre da determinação expressa do art. 2o, §5o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, que impõe ao credor fiduciário, após a consolidação da propriedade e a venda do bem, o dever de informar ao devedor o resultado da venda e o eventual saldo remanescente.

A origem normativa do dever é a lei especial, não a relação de mandato ou de administração de bens alheios, de modo que a ausência dessa relação em sentido estrito não afasta a obrigação.

Quanto à alegada inadequação da via processual, a tese não tem aptidão para infirmar a conclusão adotada, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhecem o cabimento da Ação de Exigir contas nas hipóteses em que o credor fiduciário, após consolidar a propriedade e alienar o bem extrajudicialmente, não presta informações ao devedor sobre o resultado da venda.

Sobre o cumprimento do dever informativo, a sentença afastou implicitamente esse argumento ao constatar que as contas apresentadas eram incompletas e desprovidas de comprovação documental.

A conclusão de que o Banco não se desincumbiu satisfatoriamente do dever de prestar contas responde, por necessidade lógica, à alegação de que o dever informativo teria sido cumprido.

Por fim, a alegada inexistência de previsão legal para contas na forma mercantil tampouco possui aptidão infirmativa, pois a sentença não exigiu prestação de contas em forma técnica específica: limitou-se a constatar que os documentos apresentados não comprovavam as despesas lançadas, exigência que decorre dos princípios gerais do direito da prova, não da forma mercantil do procedimento contábil.

Assim, não há falar em nulidade da sentença.

Da alegada desproporcionalidade do prazo e da forma de prestação:

Esta tese está processualmente prejudicada e não comporta conhecimento em sua substância.

A sentença recorrida julgou conjuntamente a primeira e a segunda fase da Ação de Exigir Contas, o que foi possível porque o Réu reconheceu o dever de prestá-las na própria contestação e as apresentou de forma espontânea naquela oportunidade, circunstância que, nos termos da jurisprudência atual, permite a aglutinação das fases procedimentais,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS E APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS – AGLUTINAÇÃO DAS FASES DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS CONFORME ART. 550, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÕES GENÉRICAS - HOMOLOGAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 01. Admite-se a aglutinação das fases da ação de exigir contas quando o réu reconhece, na contestação, o dever de prestar as contas e as apresenta espontaneamente. 02. Conforme o disposto no art. 550, § 3o, do Código de Processo Civil, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Inexistindo impugnação, é devida a respectiva homologação dos cálculos. (TJMS - Apelação Cível: 0829229-27.2021.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 24/04/2024, 5a Câmara Cível, Data de publicação: 26/04/2024).

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTAS APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS DOS PROCEDIMENTOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE PARA QUE SEJAM AFASTADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. EM RELAÇÃO À SUCUMBÊNCIA, DIANTE DA CONCENTRAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, A SOLUÇÃO QUE SE AFIGURA MAIS ACERTADA É REPUTAR-SE RECÍPROCA A SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - Apelação Cível: 1001058-79.2021 .8.26.0650 Valinhos, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2023, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

Em razão disso, a sentença não fixou prazo para prestação de contas: as contas já haviam sido apresentadas voluntariamente, apreciadas e julgadas.

O debate sobre a adequação do prazo da primeira fase torna-se completamente sem objeto.

Da mesma forma, a alegação de desproporcionalidade na exigência de forma mercantil perde seu sentido prático quando se constata que o objeto real da controvérsia não foi a forma das contas, mas a ausência de comprovação documental de despesas específicas.

O Banco não foi condenado a apresentar contas em determinada forma técnica: foi condenado ao pagamento de saldo credor em razão de haver lançado despesas sem comprovação.

Não conheço, portanto, da tese recursal, por manifesta perda do objeto.

Da condenação em custas e honorários:

O princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais no processo civil brasileiro, determina que deve suportar os encargos da demanda a parte que deu causa à sua propositura.

No caso, o Banco permaneceu absolutamente inerte na esfera extrajudicial após a consolidação da propriedade e a alienação do bem em leilão, não tendo prestado espontaneamente à Autora qualquer informação sobre o resultado da venda, os valores apurados, as despesas realizadas ou o eventual saldo remanescente.

Essa omissão foi a causa eficiente da propositura da demanda. A Autora não se valeu da via judicial por mera insatisfação: recorreu ao Poder Judiciário porque a instituição credora, depois de consolidar a propriedade e alienar o bem, simplesmente nada comunicou.

Ademais, ao apresentar as contas, o Banco acostou planilha com despesas extrajudiciais de R$ 8.773,14 (oito mil, setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) destituídas de qualquer comprovação, circunstância que obrigou a Autora a impugná-las judicialmente e que, ao final, foi reconhecida pela sentença como irregularidade.

O princípio da causalidade aponta inequivocamente para o Banco como a parte a quem incumbe suportar os encargos do processo, e o percentual de 10% do valor da condenação encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Da suposta inversão indevida do ônus da prova:

Na Ação de Exigir Contas, a distribuição do ônus da prova obedece à lógica própria do procedimento bifásico. Na segunda fase, o Réu que apresenta as contas assume a posição de Autor do lançamento: é ele quem afirma que despendeu determinadas quantias e realizou determinadas operações.

O ônus de demonstrar a regularidade e a veracidade desses lançamentos é naturalmente do prestante, porque os fatos constitutivos da pretensão de abatimento das despesas pertencem à sua esfera de atividade e ao seu domínio informacional exclusivo.

A Autora não tem acesso às notas fiscais das despesas do leiloeiro, aos recibos do transporte do veículo ou às faturas de guarda do bem: esses documentos estão inteiramente sob o controle da instituição financeira.

A situação não demandou sequer a aplicação excepcional da inversão do ônus prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A distribuição aplicada pela sentença é a ordinária e regular para o procedimento de exigir contas: quem presta as contas prova os lançamentos que apresenta.

A invocação do art. 373, I, do CPC pelo Apelante pressupõe que as despesas sejam fatos constitutivos do direito da Autora, quando na verdade constituem fatos impeditivos do saldo credor por ela pretendido, cuja prova incumbe ao Réu, nos termos do inciso II do mesmo artigo.

Ademais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto aos contratos de alienação fiduciária impõe transparência e comprovação no que concerne às deduções realizadas sobre o produto da venda do bem, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Permitir que a instituição financeira deduza valores sem comprovação seria admitir que o Banco, ao consolidar a propriedade e alienar o bem, se apropria de parcela do resultado sem qualquer prestação de contas verificável, exatamente o que a Ação de Exigir Contas e o art. 2o do Decreto-Lei n.o 911/69 visam a impedir.

Rejeito, portanto, a sétima e última tese recursal.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da Apelada para 15% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026